Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA MARTINS REZENDE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 02 DA COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. O pedido de gratuidade foi indeferido sob o pálio de que a natureza da ação seria incompatível com a condição de hipossuficiente e que a requerente teria contratado advogado particular, dispensando a assistência da Defensoria Pública. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Em exame aos autos, não consta qualquer elemento que justifique eventual superação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Importa ressaltar que, ao contrário do que restou consignado pelo juízo, a postulante não é patrocinada por advogado particular, mas assistida pela Defensoria Pública. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a plausibilidade do direito esteja bem configurada neste juízo prelibatório, a agravante não logrou êxito em demonstrar em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao justificar seu receio, referiu-se tão somente à eventual possibilidade de vir a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, caso venha a sucumbir. Contudo, ainda que ocorra tal condenação, a obrigação somente será exigível após o esgotamento dos recursos com efeito suspensivo, de sorte que não se vislumbra no atual estágio a urgência que justifique o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator